Tribunal: STJ
Processo: 0000202-79.2019.8.08.0044
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2776697 - ES (2024/0399447-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A
ADVOGADOS
: THIAGO BRAGANÇA - ES014863
GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXÃO - ES026921
CAMILA PACHECO MALISEK RODRIGUES MENDEZ -
ES024724
AGRAVADO
: MARINETE NILCEIA ARAUJO
ADVOGADO
: DOUGLAS ANTONIO LACERDA - ES029192
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE
COBRANÇA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MINUTA QUE
NÃO INFIRMA ESPECIFICAMENTE UM DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO (SÚMULA
N. 7 DO STJ). SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de
impugnar de forma específica, o fundamento da decisão que não admitiu o
recurso especial na origem. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
13/11/2025
19/11/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
24 de novembro de 2025

Documento eletrônico VDA52559512 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 24/11/2025 17:20:02
Publicação no DJEN/CNJ de 26/11/2025. Código de Controle do Documento: e6a44609-c014-4813-9d7a-a0adf7ee0a9b

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA52559512 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 24/11/2025 17:20:02
Publicação no DJEN/CNJ de 26/11/2025. Código de Controle do Documento: e6a44609-c014-4813-9d7a-a0adf7ee0a9b

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2776697 - ES (2024/0399447-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A
ADVOGADOS
: THIAGO BRAGANÇA - ES014863
GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXÃO - ES026921
CAMILA PACHECO MALISEK RODRIGUES MENDEZ -
ES024724
AGRAVADO
: MARINETE NILCEIA ARAUJO
ADVOGADO
: DOUGLAS ANTONIO LACERDA - ES029192
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE
COBRANÇA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MINUTA QUE
NÃO INFIRMA ESPECIFICAMENTE UM DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO (SÚMULA
N. 7 DO STJ). SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de
impugnar de forma específica, o fundamento da decisão que não admitiu o
recurso especial na origem. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por EDP ESPÍRITO SANTO
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. (fls. 345-349) contra a decisão da Presidência desta
Corte no Agravo em Recurso Especial n. 2776697 / ES (2024/0399447-0).
A decisão que não conheceu do agravo em recurso especial (fls. 340-341)
fundamentou-se no entendimento pacífico desta Corte, de que a parte agravante, nas razões
do agravo em recurso especial, não impugnou, de maneira específica, a fundamentação
atinente ao óbice da Súmula n. 7 do STJ, aplicando-se, à hipótese dos autos, o
do Código de Processo Civil e a Súmula n. 182 do STJ.
art. 932, inciso III,
Documento eletrônico VDA52139358 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 10/11/2025 16:34:54
Código de Controle do Documento: 9c353dde-dc4e-48c4-8e60-9f3f4885eda2

Nas razões do presente agravo interno, EDP ESPÍRITO SANTO
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. aponta (fls. 345-349):
a) Tempestividade do recurso (fl. 346);
b) Afastamento das Súmulas n. 7 e n. 182/STJ por impugnação específica e
observância à dialeticidade, com crítica ao não conhecimento fundado no
-E, V, c/c
art. 21
parágrafo único, I, do RISTJ (fls. 346-347);
art. 253,
c) Devolução integral da matéria em apelação (art. 1.013, §1o, e
II e
art. 1.010,
IV, CPC), inexistência de reexame probatório e cabimento pelo
III, a, da CF/88
art. 105,
(fls. 347-348).
A parte agravada, MARINETE NILCEIA ARAUJO, não apresentou
contrarrazões ao agravo interno (fl. 354).
É o relatório.
VOTO
A despeito dos argumentos veiculados no presente recurso, a insatisfação não
merece provimento.
Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o
Recurso Especial, considerando a
(fls. 314-315).
Súmula 7/STJ
Todavia, a parte agravante, nas razões do agravo em recurso especial, não
impugnou, de maneira específica, a fundamentação atinente ao referido óbice.
Por conseguinte, aplicam-se, à hipótese dos autos, o
do
art. 932, inciso III,
Código de Processo Civil e a Súmula n. 182 do STJ,
: "É inviável o agravo do
in verbis
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada".
art. 545
Ilustrativamente:
[...]
5. Constitui ônus da parte agravante a refutação específica de todos os
fundamentos da decisão agravada, à luz do princípio da dialeticidade, o que não
ocorreu no caso dos autos. Incidência da
e do
III, do CPC.
Súmula 182/STJ
art. 932,
6. Agravo Interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin,
AREsp n. 2.141.230/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
15/12/2022,
19/12/2022.

Com efeito, a parte agravante, nas razões do agravo em recurso especial,
restringiu-se a afirmar, de maneira genérica, que não se trata de revolvimento do acervo
fático-probatório, não tendo esclarecido, à luz das teses veiculadas no apelo nobre, quais
sejam,
comprovar irregularidade no sistema de medição, formalizada sem nulidades, que
i)
gerou consumo não faturado e autoriza a cobrança conforme a Resolução ANEEL 414
Documento eletrônico VDA52139358 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 10/11/2025 16:34:54
Código de Controle do Documento: 9c353dde-dc4e-48c4-8e60-9f3f4885eda2

/2010 e a
(art. 6o, §3o, II);
comprovar a legitimidade da recuperação de
Lei n. 8.987/95
ii)
faturamento e da suspensão por inadimplemento, evitando enriquecimento sem causa (CC,
, afastando a inexigibilidade do débito, de que maneira não seria necessária a
art. 884)
incursão ao campo fático-probatório.
Para buscar afastar a incidência da Súmula n. 7 do STJ, deve a parte cotejar a
moldura fática incontroversa do acórdão recorrido com as teses por ele suscitadas,
demonstrando de que forma o seu exame prescindiria da análise de elementos probantes,
tal como explicitado na decisão que não admitiu o recurso especial.
Nesse sentido:
[...]
4. O novo Código de Processo Civil, por meio do
reafirmou a
art. 932,
jurisprudência desta Corte ao exigir a impugnação específica dos fundamentos da
decisão agravada.
5. A impugnação da
pressupõe estrutura argumentativa
Súmula n. 7/STJ
específica, indicando-se as premissas fáticas admitidas como verdadeiras pelo
Tribunal de origem, a qualificação jurídica que lhe foi conferida e a apreciação
jurídica que lhe deveria ter sido efetivamente atribuída. O recurso daí proveniente
deveria se esmerar em demonstrar efetivamente que a referida súmula não se aplica ao
caso concreto, e não simplesmente reiterar o recurso especial. (AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
AREsp n. 1.790.197/SP,
1o/7/2021).
Agravo interno improvido. (AgInt no
relator
AREsp n. 1.795.402/SP,
Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
3/4/2023,
13/4/2023.

[...]
4. Em nova análise do agravo interposto, tem-se que a parte agravante
efetivamente não rebateu todos os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso
especial,
5. Inadmitido o recurso especial com base na Súmula 7 do STJ, não basta a
assertiva genérica de que é desnecessária a análise de prova, ainda que seja feita breve
menção à tese sustentada. É imprescindível o cotejo entre o acórdão combatido e a
argumentação trazida no recurso especial que pudesse justificar o afastamento do
citado óbice processual.
6.
Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no
relator Ministro Manoel Erhardt – Desembargador
AREsp n. 1.770.082/SP,
Convocado do TRF-5a Região –, Primeira Turma, julgado em
DJe de
26/4/2021,
)
30/4/2021.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É o voto.

Documento eletrônico VDA52139358 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 10/11/2025 16:34:54
Código de Controle do Documento: 9c353dde-dc4e-48c4-8e60-9f3f4885eda2

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.776.697 / ES
Número Registro: 2024/0399447-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00002027920198080044 2027920198080044
Sessão Virtual de
a
13/11/2025
19/11/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A
ADVOGADOS : THIAGO BRAGANÇA - ES014863
GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXÃO - ES026921
CAMILA PACHECO MALISEK RODRIGUES MENDEZ - ES024724
AGRAVADO
: MARINETE NILCEIA ARAUJO
ADVOGADO
: DOUGLAS ANTONIO LACERDA - ES029192
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - FORNECIMENTO
DE ENERGIA ELÉTRICA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A
ADVOGADOS : THIAGO BRAGANÇA - ES014863
GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXÃO - ES026921
CAMILA PACHECO MALISEK RODRIGUES MENDEZ - ES024724
AGRAVADO
: MARINETE NILCEIA ARAUJO
Documento eletrônico VDA52504523 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/11/2025 01:02:16
Código de Controle do Documento: 13087d18-54dc-4f35-88ca-378f1bff840e

ADVOGADO
: DOUGLAS ANTONIO LACERDA - ES029192
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 13/11/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
19/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 19 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52504523 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/11/2025 01:02:16
Código de Controle do Documento: 13087d18-54dc-4f35-88ca-378f1bff840e